Tribunal: STF
Processo: ARE 1267597
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho
    Petição nº 63.924/2020.
    MRS Logística S/A requer o destaque do julgamento do agravo interno, nos termos do art. 4º, inc. II e § 1º da Resolução nº 642/2019.
    Decido. 
    Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator. 
    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Além do mais, nos termos do art. 2º, § 2º, os relatórios e votos inseridos no ambiente virtual são disponibilizados no sítio eletrônico do STF, durante a sessão de julgamento virtual. Por sua vez, o § 6º do art. 3º prevê a possibilidade de realizar esclarecimentos sobre matéria de fato, por meio do peticionamento eletrônico.
    No caso, não vislumbro qualquer especificidade que justifique o pedido. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente